Tribunal: TJES
Processo: 5002244-17.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Convênio
Data de julgamento: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002244-17.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS COLATINA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em face da r. decisão (cópia às fls. 02/05 do evento 713002), proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, que, no mandado de segurança registrado sob o nº 0004194-07.2020.8.08.0014, impetrado pela
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA (APAE)
, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
houve retenção ilegal desse repasse durante o período de março a junho de 2020, sob arrimo da suspensão da obrigatoriedade das metas beneficiaria somente as Santas Casas
” (fl. 03 do evento 713002).

Salientou que “
a retenção injustificada dos repasses poderá colocar em risco a sobrevivência da própria estrutura que comporta os serviços de atendimento, e também da rede de atenção física e intelectual aos deficientes físicos e mentais
” (fl. 05 do evento 713002).

Ponderou, ainda, que “
detendo natureza de verba vinculada ao fundo da saúde, conforme conteúdo do instrumento contratual e da dotação orçamentária, não pode esta mesma verba ser destinada a qualquer outro objeto, senão o financiamento de serviços aos especiais
” (fl. 05 do evento 713002).

Por isso, determinou que a municipalidade, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, procedesse ao repasse à impetrante das verbas conveniadas referentes aos meses de março a junho de 2020, sob pena de sequestro judicial e outras sanções cíveis, administrativas e penais.

Além disso, exigiu que a impetrante emendasse a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez que o
mandamus
não é apto a substituir a ação de cobrança, nos ditames da Súmula nº 269 do Supremo Tribunal Federal.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência de natureza antecipada (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, considero que não subsiste a alegação de afronta à súmula nº 269 do excelso STF, na medida em que a agravada procedeu à emenda da petição inicial (evento 2018140) do mandado de segurança para convertê-lo em ação de cobrança.

Ademais, em consulta ao andamento processual da ação originária, percebe-se que, posteriormente à interposição deste agravo de instrumento, no dia 07 de abril de 2022, o juiz de primeira instância deferiu a conversão do remédio constitucional em ação de cobrança e não houve manejo de recurso por parte da municipalidade.

Aliás, percebe-se que o citado
decisum
encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELI-MINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGADA FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MÁCULA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. INICIAL DO MANDAMUS INDEFERIDA POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ART. 10 DA LEI 12.016⁄2009. CONVERSÃO PARA O RITO ORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO A FIM DE ANULAR A SENTENÇA E FACULTAR A CONVERSÃO DO WRIT EM AÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO. 1) Preliminar de não conhecimento. Embora sejam, de fato, desconexas e desarmônicas as teses recursais, houve suficiente impugnação aos fundamentos da sentença ao ser aduzido pelo apelante, em algumas passagens de suas razões recursais, que já consta dos autos a prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, do que resultaria o equívoco da juíza ao indeferir a petição inicial do mandamus, o que não significa que tais provas tenham realmente sido produzidas pelo impetrante, e sim que o fundamento pelo qual o processo foi extinto por sentença restou suficientemente impugnado. Preliminar rejeitada. 2) Constitui poder-dever do juiz, sempre que não houver prejuízo às partes, adequar o procedimento à pretensão deduzida em Juízo, assim observando os magnos princípios da efetividade, economia e acesso à jurisdição, o que se evidencia ainda mais nos remédios heróicos estabelecidos na Constituição Fedeal, como é o caso do mandado de segurança.
3) É possível a conversão do rito especial do mandado de segurança para o rito ordinário quando se afigurar inadequado para os fins colimados pela parte, cabendo ao juiz assim determinar, desde que inexista qualquer prejuízo à defesa, em homenagem aos já invocados princípios da efetividade e economia processuais.
4) O Novo Código de Processo Civil preconiza o máximo aproveitamento do processo e a valorização do julgamento de mérito, tanto que nas ações monitórias, por exemplo, o magistrado pode facultar ao autor a possibilidade de emendar a inicial, adaptando-a ao procedimento comum, caso não esteja convencido da força probante do documento que aparelha a demanda monitória (§5º do art. 700). 5) A não demonstração, ab initio, do direito líquido e certo alegado conduz, ao menos em tese, ao indeferimento da inicial do mandado de segurança, salvo se possível a adaptação do procedimento escolhido pelo autor, conforme autorizado pelo art. 295, V, do CPC⁄1973, então aplicável, ao estabelecer que a petição inicial seria indeferida “quando o tipo de procedimento, escolhido pelo autor, não corresponder à natureza da causa, ou ao valor da ação; caso em que só não será indeferida, se puder adaptar-se ao tipo de procedimento legal”. 6) Apelação cível provida para anular a sentença e facultar a emenda da inicial para conversão do mandado de segurança em ação pelo rito ordinário. (TJES, Classe: Apelação, 024151497872, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2016, Data da Publicação no Diário: 15/07/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMENDA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONVERSÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, EFETIVIDADE, ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. De fato, é incabível dilação probatória em mandado de segurança, procedimento que exige fatos e direito comprovados de plano, permitindo apenas que a autoridade coatora preste as informações que entender pertinentes. Assim, a ação constitucional do mandado de segurança tem por fundamento direito líquido e certo da impetrante, a ser demonstrado de plano, descabendo dilação probatória para tanto.
2. Todavia, não obstante pertencerem a procedimentos distintos, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, efetividade, economia e celeridade processual aliada à inexistência de prejuízo das partes litigantes, tenho que é poder-dever do Magistrado a transformação do presente mandado de segurança em ação ordinária em casos como o que nos apresenta.
3. Apelação cível provida para anular a sentença e facultar a emenda da inicial para conversão do mandado de segurança em ação pelo rito ordinário. (TJES; APL 0019317-88.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Cosa de Oliveira; Julg. 14/02/2017; DJES 24/02/2017)

Por outro lado, tenho que a agravada não comprovou a existência dos pressupostos do artigo 300 do CPC para que sejam repassados imediatamente os valores referentes aos meses de março a junho de 2020 do contrato de prestação de serviços nº 119/2016 (fls. 05/09 do evento 713005).

Como bem registrou o ente público agravante, a alegação (fls. 01/06 do evento 713003) de que a retenção da quantia mensal de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais) causará a desassistência das pessoas com deficiência no município de Colatina e a redução do quadro de funcionários da agravada não é amparada por qualquer elemento probatório, mas sim por meras afirmações do diretor administrativo da APAE (fls. 01/04 do evento 713005).

Ademais, ao contrário do que assevera o juiz de primeiro grau, a negativa (fl. 08 do evento 713006) da municipalidade não foi baseada na não incidência da Lei nº 13.992/20
1
à APAE, tanto que o procurador municipal opinou que a agravada possui “
status semelhante ao das Santas Casas de Misericórdia no contexto de beneficência em saúde
” (fl. 05 do evento 713006).

Na realidade, o agravante não concorda com o pagamento da importância mensal de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais) no período em questão, porque o recurso “
não se trata de serviço que foi contratado em regime de cumprimento de metas quantitativas e/ou qualitativas
” (fl. 05 do evento 713006).

Neste momento processual, reputo que o montante discutido não é albergado pela Lei nº 13.992/20, porquanto o item 4.3 do contrato de prestação de serviços dispõe expressamente que a verba de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais) deve ser destinada ao custeio dos serviços do bloco de média e alta complexidade (fl. 08 do evento 713005).

Nesse contexto, não cuida de importância atrelada às metas quantitativas e qualitativas de serviços às pessoas com deficiência, e sim à efetiva prestação de serviços determinados no “
contrato
” celebrado entre as partes.

Acrescente-se, ainda, que não vislumbro a excepcionalidade apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, porquanto inexiste evidência de que a associação agravada foi desassistida de recursos públicos municipais para o fiel cumprimento de suas nobres missões institucionais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de indeferir a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

É como voto.

1
Art. 1º Fica suspensa por 120 (cento e vinte) dias, a contar de 1º de março do corrente ano, a obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo-lhes os repasses dos valores financeiros contratualizados, na sua integralidade.

Art. 2º Fica mantido o pagamento da produção do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (Faec), com base na média dos últimos 12 (doze) meses.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVA E PROCESSUAL CIVIL – CONVERSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL DEFERIDA NA ORIGEM – REPASSE IMEDIATA DE VERBAS PÚBLICAS – INVIABILDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1
.
Após a interposição deste agravo de instrumento, a agravante procedeu à emenda da inicial, sendo que o juízo de origem deferiu a conversão do mandado de segurança em ação de cobrança, o que afasta a alegação de afronta à súmula nº 269 do Supremo Tribunal Federal.

2.
A alegação de que a retenção da quantia mensal de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais) causará a desassistência das pessoas com deficiência no município de Colatina e a redução do quadro de funcionários da agravada não é amparada por qualquer elemento probatório.

3.
Neste momento processual, conclui-se que o montante discutido não é albergado pela Lei nº 13.992/20, porquanto o item 4.3 do contrato de prestação de serviços dispõe expressamente que a verba deve ser destinada ao custeio dos serviços do bloco de média e alta complexidade.

4.
Nesse contexto, não cuida de importância atrelada às metas quantitativas e qualitativas de serviços às pessoas com deficiência, e sim à efetiva prestação de serviços, inexistindo elementos aptos a justificar a intervenção excepcional do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.